Tribunal: CARF
Processo: 13884.902380/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.902380/2012-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.381 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMBRAER S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. MERO ATO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo
que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o
lançamento, implicando, em essência, que não atingem a competência
impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência
do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902380/2012-12
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 142 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/MG de fls. 119 que decidiu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade de fls 52, nos moldes do despacho decisório de fls. 10.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de PIS com
incidência nãocumulativa (exportação) no montante de R$ 745.693,82, relativo ao 2o
trimestre de 2006, seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao
mesmo crédito, apresentados pela contribuinte acima qualificada.
O Serviço de Fiscalização da DRF/São José dos Campos/SP procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos, cujo resultado se encontra no Relatório
Fiscal relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.20.002011003108
(fls. 11 a 48), que abrangeu o período de janeiro de 2006 a março de 2009.
Em relação ao período objeto deste processo, o crédito foi reconhecido parcialmente, no
valor de R$ 55.461,44, em face das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais
créditos não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em conseqüência, houve homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme Despacho
Decisório à fl. 10, do qual a contribuinte tomou ciência em 12/07/2013, conforme tela
acostada à fl. 51.
Em 12/08/2013, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 52 a 65, em
que o contribuinte apresenta os seus questionamentos, a seguir sintetizados.
PRELIMINARMENTE – DOS VÍCIOS INERENTES AO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO PERPETRADOS PELA AUTORIDADE FISCAL LOCAL E DA
SUA NULIDADE Na manifestação de inconformidade apresentada, a contribuinte
reclama, preliminarmente, a nulidade do procedimento fiscal efetuado.
Alega que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é o documento que ampara a
atividade de fiscalização e a realização de diligências, para verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relacionadas aos tributos descritos em seu objeto, e, no
presente caso, tinha validade até 27/12/2011, enquanto a prorrogação se deu somente
em 31/01/2012, com a emissão do “Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal”, cuja ciência se deu em 26/04/2012. Desta forma, seria nulo o
procedimento fiscal, por ter descumprido o disposto nos artigos 12 e 14 da Portaria RFB
no 3.034/2011, que regulamenta o MPF.
Por conseqüência, os atos posteriores ao MPF “viciado”, como o Relatório Fiscal e
também o Despacho Decisório, que se baseou no primeiro, também estariam nulos.
Por fim, cita jurisprudência do CARF e da própria DRJ.
DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO E DA
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA PLEITEAR A SUA UTILIZAÇÃO:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP ANALISADO A
manifestante contesta o indeferimento do crédito que a Autoridade Fiscal entendeu não
ser passível de ressarcimento.
Segundo explica, o referido crédito, embora informado no PER/Dcomp como de
“Exportação”, deveria, na verdade, ter sido informado como “Mercado Interno”, já que
decorre de aquisições no Mercado Externo de insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à exportação, as quais são passíveis de ressarcimento dos seus
créditos, nos termos do art. 15 da Lei no 10.654/2004.
Ressalta que o crédito foi regularmente apurado e declarado no Dacon e que, por um
lapso formal, foi informado incorretamente nos respectivos PER/Dcomp.
Invoca o princípio da verdade material e argumenta que a verdade real dos fatos
prepondera sobre quaisquer irregularidades formais, que não possuem o condão de
afastar o direito líquido e certo assegurado pela legislação, citando, em sua defesa,
diversos julgados do CARF.
DO
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO
DE
CRÉDITOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS E DA DESNECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DAS DACON’S ANTECESSORAS À COMPETÊNCIA DE
APROVEITAMENTO A manifestante contesta o entendimento da Autoridade Fiscal de
que a utilização de eventuais créditos de outros períodos somente poderia se dar
mediante retificação do Dacon do respectivo período.
Argumenta que tal procedimento seria extremamente complexo e oneroso e que
procedeu de acordo com a correta interpretação da legislação vigente, diante da
ausência de fundamento legal para a exigência da Autoridade Fiscal.
Ressalta que seu crédito teve origem no disposto no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e que
foi regularmente apurado e declarado no Dacon referente ao período do presente
processo.
DO EFETIVO DIREITO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO A contribuinte afirma que os
créditos glosados neste item decorrem da aquisição de insumos para
industrialização/montagem de peças vendidas para a indústria aeronáutica e foram
tratados como insumos para industrialização por encomenda, não tendo sido aplicada,
portanto, a redução de alíquota prevista no inciso IV do art. 28 da Lei no 10.865/2004.
Afirma que a não aplicação da redução se deu em função de decisão da própria RFB, na
Solução de Consulta no 144, de 14/05/2008 (processo no 13888.002394/200486), cujo
resumo transcreve em sua Manifestação de Inconformidade.
Assim, uma vez que a aquisição dos insumos incorreu normalmente em tributação do
PIS e da Cofins, a contribuinte entende serem passível de creditamento as respectivas
contribuições.
DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS, POR FORÇA DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004 Sobre os créditos
de que trata o item anterior, a contribuinte alega, subsidiariamente, que seu
aproveitamento então estaria respaldado pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Segundo defende, caso não se admita que não se aplicou a alíquota zero a tais produtos,
há que se reconhecer que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 instituiu norma que rege o
aproveitamento de créditos presumidos, considerando tão somente a saída das
mercadorias quando a incidência estiver suspensa, se der à alíquota zero, for isenta ou
nos casos de não incidência. Assim, tais aquisições se enquadrariam nesse dispositivo.
DOS CRÉDITOS ORIGINADOS NA AQUISIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO
ATIVO IMOBILIZADO E DA NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DESTE
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS NA
MODALIDADE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO A contribuinte reivindica que
seja reconhecido o crédito sobre os valores de depreciação/amortização, conforme
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

previsto no art. 15, inciso V, §4o da Lei no 10.865/2004, uma vez que a própria
Autoridade Fiscal admite que não se trata de inexistência de crédito, mas tão somente
apropriação com base em dispositivo incorreto, já que as aquisições se referem a bens
do ativo permanente.
CONCLUSÃO A manifestante conclui resumindo os pontos abordados e requer a
reforma parcial do despacho decisório e, subsidiariamente, caso remanesça algum
débito em cobrança, que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos praticados
com base no MPF que considera viciado.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento
do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em
sua emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência,
que não atingem a competência impositiva e vinculada dos AuditoresFiscais da Receita
Federal do Brasil.
PER/DCOMP. NÃOCUMULATIVIDADE. ERRO DE FATO NA IDENTIFICAÇÃO
DO TIPO DE CRÉDITO.
Constatado pelo julgador que o contribuinte declarou em PER/Dcomp equivocadamente
um direito creditório como sendo do tipo de crédito de NãoCumulatividade da
modalidade Mercado Interno, e tendo ficado claro que o crédito, no exato valor
declarado, referese ao tipo de crédito da modalidade Exportação do respectivo período,
pode ser como tal considerado.
REGIME DA NÃOCUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da nãocumulatividade, a repetição/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração confronto entre créditos e débitos do período a que pertencem tais créditos,
mediante retificação da declaração em que foram apurados. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório.
NÃOCUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. ALCANCE DO
ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda. Assim, o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004
somente alcança os casos em que houve incidência da contribuição na aquisição de
insumos.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

NÃOCUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição para o PIS e
da Cofins apurada de forma nãocumulativa as aquisições de bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas apenas os encargos de depreciação e amortização desses bens, desde
que devidamente comprovada a contabilização desses encargos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou os argumentos da
Manifestação anterior, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Inicialmente é relevante registrar que o contribuinte não recorreu de nenhuma
matéria de mérito, razão pela qual tais matérias não serão objeto de julgamento e,
consequentemente, deverá prevalecer o que restou decidido no julgamento a quo.
O Recurso Voluntário insurgiu-se em face da negativa de provimento à preliminar
de nulidade do MPF e em face de um ponto que obteve provimento na decisão de primeira
instância: “existência do direito creditório e de erro formal no preenchimento do Per/Dcomp”.
Delimitados os objetos da lide que restaram controversos, o presente tratará de
ambos os tópicos a seguir.

- Preliminar.

Conforme apontado na decisão a quo, eventuais irregularidades no MPF não
acarretam a nulidade do lançamento fiscal e, igualmente, não acarretam a nulidade de despacho
decisório.
Este Conselho julgou esta matéria inúmeras vezes e sumulou a questão no mesmo
sentido, conforme pode ser verificado a seguir:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.”

Pelo exposto, percebe-se que não há nenhuma nulidade nos autos.
Deve ser negado provimento à alegação preliminar.

- Existência do direito creditório e de erro formal no preenchimento do
Per/Dcomp;

Em sua peças recursais o contribuinte apontou que houve erro no preenchimento
do Per/Dcomp, com relação às aquisições de insumos vinculados à receitas de exportação, mas
não deixou claro se foram adquiridos no mercado interno ou não.
O relatório fiscal de fls. 11, que acompanhou o despacho decisório, foi assertivo
em não permitir o crédito sobre as aquisições de insumos do mercado externo, visto que a
legislação exige que as aquisições devem ser de empresas brasileiras para que o crédito seja
permitido:

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

Ou seja, nenhum reparo deve ser feito nessa glosa.
A turma julgadora de primeira instância, no entanto, entendeu que o contribuinte
se equivocou no preenchimento do Per/Dcomp quando informou que as aquisições eram
realizadas no mercado externo e permitiu a reversão de tal glosa sob a possibilidade e indícios de
que, pelo menos parte das aquisições, foram realizadas no mercado interno, conforme exposto a
seguir:

“Com efeito, inexiste o crédito de PIS nãocumulativo – Exportação, referente ao
período de que trata o presente processo, no valor informado no PER/Dcomp, como
bem explicado no Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório ora combatido.
O valor que consta na ficha que corresponde à apuração dos créditos de aquisições no
Mercado Interno vinculados a receita de exportação do Dacon do período é inferior ao
valor informado no PER/Dcomp. Foi esse o valor considerado pela fiscalização, que
glosou o valor excedente. Esse fato pode revelar um primeiro sinal, ainda que tenro, de
possível ocorrência de erro no preenchimento do PER/Dcomp, tendo em vista que a
própria contribuinte entregou o Dacon (primeiro instrumento a ser conferido pelo
Fisco), apurando valor inferior do crédito.
De outra banda, o valor constante na ficha do Dacon que corresponde à apuração dos
créditos decorrentes de importações vinculadas à receita de exportação é exatamente o
mesmo que foi informado no PER/Dcomp. Configurase, portanto, um novo indício, bem
mais vigoroso, de que tenha ocorrido o erro de fato alegado. Isto porque não seria
plausível o sujeito passivo pleitear uma compensação com esteio em crédito inexistente
(PIS nãocumulativo – Exportação), no mesmo valor do verdadeiro crédito de que é
detentor contra o Fisco (PIS nãocumulativo – Mercado Interno), o qual estaria deixando
perecer, já que não consta nos Sistemas da RFB a entrega de nenhum PER/Dcomp desse
crédito, relativo ao período em questão.
Destarte, em face das evidências de erro no preenchimento do PER/DCOMP, deve ser
confirmada a existência de crédito de PIS nãocumulativo – Mercado Interno não
utilizado, admitindo-se a retificação do direito creditório que havia sido erroneamente
informado como PIS nãocumulativo – Exportação, relativo ao mesmo período de
apuração.”

Em Recurso Voluntário, no entanto, o contribuinte insistiu na tese de que as
aquisições no mercado externo também devem gerar crédito e, nesse ponto, o recurso não
merece provimento, visto que, como descrito e legalmente fundamentado no Relatório Fiscal de
fls. 11 transcrito acima, o crédito somente pode ser aproveitados nas aquisições de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902380/2012-12

Deve ser negado provimento.

- Conclusão.

Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão de
primeira instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital